Tribunal: TJSP
Processo: 1011569-52.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral - Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de responder pelo correspondente dano moral - O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo,

Ementa:
- Seguro - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral - Lançar o nome de consumidor, indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de responder pelo correspondente dano moral - O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não pode gerar o enriquecimento da vítima, em vista da sua natureza compensatória - Indenização moral majorada - Honorários advocatícios majorados - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011569-52.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ELIEZER
BUENO
ALVES,
é
apelado
PORTOSEG
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-52.2019.8.26.0248 -Voto no 30752
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1011569-52.2019.8.26.0248
3a Vara Cível de Indaiatuba
Apelante: Eliezer Bueno Alves
Apelada: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juíza de 1o Grau: Juliana Nishina De Azevedo
Voto no 30752.
- Seguro - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização moral - Lançar o nome de consumidor,
indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato
ilícito e gera o dever de responder pelo correspondente
dano moral - O arbitramento da indenização moral deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao
lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo,
ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas
práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não pode
gerar o enriquecimento da vítima, em vista da sua natureza
compensatória - Indenização moral majorada - Honorários
advocatícios majorados - Recurso parcialmente provido.
Insurge-se o autor de “ação de inexistência de débito
c.c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada” contra r. sentença
que julgou procedente o pedido, para: “i) declarar a inexigibilidade do débito
apontado pela ré junto ao cadastro negativo, discriminado na fl. 10, ii) determinar a cessação
de tal negativação, confirmando e tornando definitiva a decisão liminar de fls. 20 e 21, bem
como para iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de um
salário mínimo vigente à época do pagamento, sendo esta a forma de atualização devida,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.” (fl. 208), além de
condenar a ré ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% do “valor do proveito econômico obtido,
sendo este o valor do débito reputado quitado somado ao valor indenizatório estabelecido”
(fls. 206/208).
Sustenta o apelante que a indenização moral
arbitrada deve ser majorada, porque foi fixada em montante bastante inferior
ao adotado pela jurisprudência, em casos análogos, e porque teve o seu
nome inserido, indevidamente, em órgãos de proteção ao crédito, o que o
levou a vivenciar enormes transtornos e prejuízos, como a impossibilidade
de obtenção de crédito na praça, ao passo que “a restrição ao nome impede a
concessão de crédito, a obtenção de visto para viagem ao exterior, a obtenção de emprego,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-52.2019.8.26.0248 -Voto no 30752
3
a possibilidade de locação de imóvel, dentre outros danos irreparáveis, tais como aquisição
imobiliária, e obtenção de emprego” (fl. 212). Diz que os juros devem incidir da data
do evento danoso, à luz da súmula 54 do STJ, e que os honorários
advocatícios devem ser majorados para 20% do valor da causa (fls.
209/215).
Recurso tempestivo.
Houve resposta (fls. 222/228).
É o relatório.
Na inicial, o autor relata que o seu nome foi
inserido indevidamente em rol de inadimplentes, a mando da ré, por contrato
e dívida que desconhece. Pediu a “sustação dos efeitos da negativação de
seu nome” e a exclusão do apontamento, a declaração de inexigibilidade do
débito e indenização moral de R$10.000,00 (fl. 6).
A ré contestou (fls. 38/51) e sustentou não ter
havido falha na sua prestação de serviços e que a dívida diz respeito a
“cartão de crédito emitido em 09/07/2014, como meio de pagamento da apólice de seguro
auto contratado em 4 parcelas de R$284,69” (fl. 39). Diz que o mencionado cartão foi
desbloqueado em 4.8.14, por meio de atendimento eletrônico, tendo sido
posteriormente utilizado para compras, tendo sido pagas todas as faturas do
ano de 2014.
A ré alegou que o cartão de crédito foi utilizado
pelo autor também nos anos de 2015 a 2017, “como meio de pagamento da
apólice de seguros” e todas as faturas foram igualmente pagas (fl. 40), mas,
em 31.5.19, o aludido cartão foi bloqueado “por perda”, tendo sido emitido
novo cartão de crédito, na mesma data.
Disse que o novo cartão foi desbloqueado em
14.6.19 e utilizado para compras, mas as suas faturas não foram pagas,
restando débito de R$1.809,10. Alegou que o autor a contatou, em 19.8.19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-52.2019.8.26.0248 -Voto no 30752
4
a fim de contestar a compra realizada em 17.6.19, quando “procedeu com o
estorno da compra contestada, regularizando, portanto, a situação do Autor” (fl. 42), na
fatura com vencimento em 21.10.19, e o cartão foi novamente cancelado.
A ré disse que “após análise interna, verificou-se que o
cartão foi entregue em 12/06/2019 via Correios na cidade de Goias” (fl. 43) e que a
proposta de seguro conta com a mesma assinatura aposta na declaração de
pobreza juntada pelo autor, à fl. 8, o que demonstra ter havido a contratação
de cartão de crédito.
O autor, em réplica (fls. 199/203), alega ter
mantido a “contratação de um cartão de crédito emitido em 09/07/2014, como meio de
pagamento da apólice de seguro auto” (fl. 199) e que, em 2019, o cartão foi mesmo
bloqueado, pela sua perda, não tendo havido solicitação de nova via,
tampouco o seu desbloqueio e utilização.
Diz que o novo cartão foi enviado ao estado de
Goiás, a endereço que desconhece e não lhe pertence, de modo que a
própria ré, na contestação, confirma “a possibilidade ocorrência de fraude” (fl. 200).
A sentença de procedência do pedido sobreveio
às fls. 206/208, que partiu da premissa de que houve negativação indevida
do nome do autor e contra ela a ré não se insurgiu, conformando-se com a
sua condenação, inclusive a relativa ao pagamento de indenização moral.
O autor, como concluiu a r. sentença, tem direito
à indenização moral, pois as consequências de apontamentos indevidos são
graves e notórias, dispensada qualquer outra prova.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do
homem médio. A propósito, o mesmo C. Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou
que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011569-52.2019.8.26.0248 -Voto no 30752
5
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil". (STJ, 3a
Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
O valor da indenização por dano moral deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha
o lesante de novas práticas do gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a reparação
não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza
compensatória.
Nesses termos, o valor da indenização fixado
pela sentença, que é o correspondente a um salário-mínimo “vigente à época
do pagamento” (fl. 208), é baixo e fica elevado para R$7.000,00, corrigidos
desde a prolação da sentença e acrescidos de juros de mora contados do
ato ilícito, a data da negativação (súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça), não da citação.
Considerando-se a conduta da ré e as suas
repercussões, a indenização atende aos fins a que se destina: compensa o
autor pelo dano sofrido, sem enriquecê-lo, e desestimula a ré de praticar
conduta semelhante no futuro.
Observe-se o depósito realizado pela ré às fls.
230/231.
Em razão da elevação da condenação e do
previsto no § 11 do art. 98 do CPC, elevam-se os honorários devidos ao
patrono do autor para 12% do valor da condenação, remuneração
adequada, diante da simplicidade da causa.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora